Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESPACHO Digam as partes, especificamente, sobre a publicação do acórdão no RE no 905.357/RR, Tema 864. Na ocasião, manifestem-se, também, acerca da existência, ou não, de previsão do reajuste/gratificação, objeto do presente feito, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator